Tribunal: TJMT
Processo: 1000052-37.2017.8.11.0022
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Recurso no: 1000052-37.2017.8.11.0022
Origem: Juizado Especial Cível de Pedra Preta
Recorrente: Kelly Cristina Duques de Assunção
Recorrido: Banco Bradesco S.A
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 10.09.2020 adiado para 15.09.20
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SEM NEGAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA. REVELIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO DE ENCERRAMENTO DE CONTA-CORRENTE. ASSINATURA DE TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA, QUITAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS. DADOS INCLUÍDOS NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO POR DÉBITO DESCONHECIDO E NÃO INCLUÍDO NO TERMO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DA ORIGEM DO DÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso inominado. Sentença de improcedência.
Juízo a quo que decretou à revelia da parte recorrida, pois não compareceu ao ato conciliatório e nem apresentou defesa.
Questionamento específico acerca do débito inserido nos órgãos de proteção ao crédito e não constante no termo de confissão de dívida, quitação e outras avenças assinado no momento do pedido de encerramento de conta.
Não comprovado a origem da dívida, deve o débito ser declarado como inexigível.
A jurisprudência é firme no sentido que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral in re ipsa. Todavia, a recorrente possui outra inscrição anterior inserida nos SCPC, o que impede a condenação da ré em danos morais (Súmula 385 do STJ).
Recurso conhecido e parcialmente provido para declarar a inexigibilidade do débito no valor de R$ 1.006,32.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[KELLY CRISTINA DUQUES DE ASSUNCAO - CPF: 030.308.461-80 (RECORRENTE), WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES - CPF: 569.584.551-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020